Tribunal: TJMT
Processo: 1003329-12.2026.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003329-12.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA RODRIGUES ROSA - CPF: 843.603.131-87 (RECORRENTE), ALISSON SILVERIO - CPF: 051.729.051-03 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTA BANCÁRIA DIGITAL. BLOQUEIO PREVENTIVO E ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA. MECANISMOS DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO A FRAUDES. SISTEMA PIX. REGISTRO DE INFRAÇÃO NO DICT/MED. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e restabelecimento de conta bancária, formulados em razão de bloqueio preventivo e posterior encerramento unilateral de conta digital pela instituição financeira. A autora alegou ausência de prévia notificação e retenção indevida de valores. A instituição financeira sustentou a regularidade das medidas adotadas, em razão de movimentações suspeitas identificadas pelos mecanismos internos de segurança e compliance, inclusive com registro de infração vinculada ao sistema PIX.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio preventivo e o encerramento unilateral da conta bancária configuram falha na prestação do serviço bancário; e (ii) estabelecer se os fatos narrados ensejam indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A responsabilização da instituição financeira exige demonstração de falha na prestação do serviço e de efetivo dano indenizável.

5.

Os documentos juntados aos autos demonstram que o bloqueio e posterior encerramento da conta decorreram de procedimento de segurança relacionado à identificação de movimentações consideradas suspeitas pela instituição financeira.

6.

A instituição financeira comprovou a existência de comunicação à autora acerca do bloqueio temporário para análise de segurança e posterior cancelamento definitivo dos produtos bancários.

7.

O registro de infração no sistema DICT/MED do PIX, classificado como “FRAUD”, vinculado a transferência realizada na conta da autora, constitui elemento apto a justificar a adoção das medidas preventivas pela instituição financeira.

8.

O art. 41-D, II, da Resolução BCB nº 1/2020 autoriza o bloqueio de valores em hipóteses de fundada suspeita de fraude, conferindo respaldo normativo à atuação da instituição financeira.

9.

O bloqueio e o encerramento da conta, quando vinculados a mecanismos de segurança e prevenção a fraudes, não configuram ato ilícito ou arbitrário.

10.

A autora não comprovou retenção indevida de saldo, bloqueio prolongado de numerário, prejuízo material concreto ou circunstância excepcional apta a caracterizar dano moral indenizável.

11.

A ausência de demonstração de exposição vexatória, negativação indevida ou repercussão extrapatrimonial relevante afasta a configuração de dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O bloqueio preventivo e o encerramento de conta bancária motivados por fundada suspeita de fraude e respaldados por mecanismos regulatórios de segurança não configuram falha na prestação do serviço bancário. 2. O registro de infração no sistema DICT/MED do PIX constitui elemento apto a justificar medidas preventivas adotadas pela instituição financeira. 3. O bloqueio e encerramento de conta bancária, por si sós, não geram dano moral automático quando ausente demonstração de retenção indevida de valores ou efetiva repercussão extrapatrimonial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado nº

1003329-12.2026.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Maria Rodrigues Rosa

Recorrido(s):

Nu Pagamentos S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/05/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Colendos Pares;

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, a autora alegou ser diarista e utilizar a conta mantida junto à requerida para recebimento de valores decorrentes de serviços prestados. Sustentou que a instituição financeira promoveu o bloqueio e posterior encerramento unilateral da conta bancária, sem prévia notificação e sem justificativa plausível, circunstância que teria ocasionado privação de valores e impossibilidade de utilização dos serviços financeiros. Requereu indenização por danos morais e restabelecimento da conta.

Em contestação, a requerida sustentou a regularidade do bloqueio preventivo e posterior encerramento da relação contratual, afirmando que a conta da autora apresentou movimentações que acionaram os mecanismos internos de segurança e compliance da instituição financeira. Alegou que o procedimento observou normas regulatórias relacionadas à prevenção de fraudes e crimes financeiros, bem como as cláusulas contratuais aplicáveis à conta digital e aos serviços vinculados ao PIX.

Pois bem. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, a responsabilização da instituição financeira exige demonstração mínima de falha na prestação do serviço e efetiva ocorrência de dano indenizável.

No caso concreto, os documentos juntados aos autos demonstram que o bloqueio e posterior encerramento da conta decorreram de procedimento de segurança relacionado à identificação de movimentações consideradas suspeitas pela instituição financeira.

Consta dos autos comunicação encaminhada à autora informando bloqueio temporário dos produtos para análise de segurança, após alerta gerado pelo sistema de monitoramento automático da instituição financeira.

Posteriormente, houve comunicação formal acerca do cancelamento definitivo dos produtos bancários, com informação de que valores eventualmente contestados poderiam ser devolvidos às instituições de origem e que eventual saldo remanescente permaneceria temporariamente bloqueado para análise de novas contestações.

Além disso, a requerida juntou documento relacionado ao sistema DICT/MED do PIX, no qual consta registro de infração recebida classificada como “FRAUD”, vinculada a transferência PIX realizada em 07/03/2024, às 05h52min, no valor de R$ 50,00, com status “finalizado” e decisão “aceito”.

Tal medida encontra respaldo no art. 41-D, II, da Resolução BCB nº 1/2020, que autoriza o bloqueio de valores em caso de fundada suspeita de fraude,
in verbis:

Art. 41-D. As devoluções de que trata o inciso II do art. 41-C, quando decorrentes de fundada suspeita de fraude:

(...)

II - implicarão o bloqueio, na conta transacional do usuário recebedor, dos valores cuja devolução é solicitada ou, sendo menor, do valor correspondente ao saldo nela disponível.

(...)”

Nesse contexto, o bloqueio da conta não se mostra arbitrário ou desprovido de fundamento, mas sim decorrente de mecanismo de segurança previsto em norma regulatória, voltado à proteção do sistema de pagamentos e de terceiros eventualmente prejudicados.

Embora a autora alegue privação de valores e impossibilidade de utilização da conta, não há nos autos prova de retenção indevida de saldo, bloqueio prolongado de numerário, negativa de devolução de valores ou prejuízo material concreto.

A petição inicial não informa o valor supostamente retido, o período efetivo de indisponibilidade da conta ou qualquer circunstância específica apta a demonstrar violação concreta aos direitos da personalidade.

Do mesmo modo, não há prova de exposição vexatória, negativação indevida ou situação excepcional capaz de justificar indenização por danos morais.

O bloqueio e posterior encerramento da conta, quando vinculados a mecanismos de segurança e prevenção a fraudes, não geram, por si sós, dano moral automático, especialmente quando ausente demonstração de abuso, retenção indevida de valores ou efetiva repercussão extrapatrimonial.

Ante o exposto,
conheço do recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026